Tribunal: TJDFT
Processo: 0706805-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INGRESSO FUNDADO EM PRETENSO CONSENTIMENTO DO MORADOR ALGEMADO E SOB CUSTÓDIA POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES OBJETIVAS. CRIME PERMANENTE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA E DERIVADA. ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos pelo recorrente contra acórdão não unânime que, ao julgar apelação criminal, afastou nulidade da busca domiciliar e manteve condenação pelos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003.
2. O voto minoritário reconheceu a ilicitude da busca domiciliar por ausência de consentimento válido, absolvendo o recorrente.
3. O pedido busca fazer prevalecer o voto minoritário, com o reconhecimento da nulidade da prova e a consequente absolvição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: i) verificar se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida diante do alegado consentimento do morador sob custódia policial; e, (ii) definir se subsiste prova lícita capaz de manter a condenação pelos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inviolabilidade domiciliar assegurada no art. 5o, XI, da Constituição exige, para mitigação, a demonstração prévia de fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito. A jurisprudência do STF (Tema 280 da repercussão geral) orienta que a entrada forçada sem mandado judicial deve ser justificada em elementos concretos e verificáveis, não bastando meras presunções abstratas.
6. O consentimento do morador, para autorizar o ingresso, deve ser livre, voluntário e inequívoco. Quando prestado sob custódia policial, especialmente com uso de algemas, compromete a voluntariedade e exige demonstração robusta de consentimento livre, expresso e inequívoco, preferencialmente documentado.
7. No caso, o recorrente foi abordado, algemado e mantido sob custódia antes da suposta autorização, circunstância que torna inválida qualquer manifestação de vontade.
8. A natureza permanente dos crimes de posse irregular de arma de fogo não dispensa a demonstração prévia de justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assenta que o caráter permanente do delito não autoriza, por si só, o ingresso em residência sem mandado judicial, sob pena de transformar exceção constitucional em regra.
9. Não houve demonstração de elementos objetivos prévios que justificassem a busca domiciliar. As informações eram genéricas, imprecisas e não documentadas, o que afasta a possibilidade de caracterização de flagrante delito apto a autorizar a mitigação da garantia constitucional.
10. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, incide o art. 157 do CPP, que prevê a exclusão das provas ilícitas e das delas derivadas. As armas e as munições apreendidas constituem o único suporte probatório das imputações dos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003. A eliminação dessas provas impede a subsistência da condenação.
11. O voto minoritário observou corretamente a disciplina constitucional, legal e jurisprudencial aplicável, razão pela qual deve prevalecer, nos termos do art. 609, parágrafo único, do CPP, privilegiando a solução mais favorável ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar e absolver o recorrente das imputações relativas aos arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Tese de julgamento
“1. O consentimento do morador para ingresso domiciliar é inválido quando prestado sob custódia policial, especialmente com uso de algemas. 2. O crime permanente não afasta a necessidade de demonstração prévia de fundadas razões objetivas que indiquem flagrante delito no interior da residência. 3. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, impõe-se a exclusão das provas ilícitas e derivadas, inviabilizando condenação baseada exclusivamente nelas.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: – Art. 5o, XI, da CF. – Art. 157, §§ 1o e 2o, do CPP. – Art. 609, parágrafo único, do CPP. – Arts. 12 e 16 da Lei 10.826/2003. – Art. 386, II, do CPP.
Jurisprudência relevante citada: – STF, RE 603.616/RO (Tema 280).